Tribunal: CARF
Processo: 10640.901517/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901517/2012-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.224 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Embargante
SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que passe a constar da relatoria do
acórdão embargado a ementa acima transcrita.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-009.744
que, deu parcial provimento ao recurso da contribuinte.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão padece de
obscuridade, vez que utilizou em seu relatório ementa retirada de outro acórdão proferido pela
DRJ, que não diz respeito ao presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901517/2012-88
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901517/2012-88

Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos, a saber:
Obscuridade por ter transcrito no relatório do acórdão embargado, ementa de acórdão da
DRJ de outro processo administrativo
Compulsando os autos, verifico que, na e-fl. 80, a ementa do acórdão de manifestação
de inconformidade é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses, que é o crédito presumido passível de
ser deduzido das contribuições devidas em cada período de apuração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO NÃO
TRIBUTADOS.
As vendas realizadas sem tributação não são hábeis a gerar crédito de PIS e Cofins na
eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam obrigadas à tributação
podem gerar creditamento na eventualidade da sua devolução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
De fato, esta ementa não corresponde à transcrita no relatório do acórdão embargado,
sendo procedente o vício alegado.
(...)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos quanto à
obscuridade por ter transcrito no relatório do acórdão embargado, ementa de acórdão da
DRJ de outro processo administrativo. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato
Pereira de Deus para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901517/2012-88

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar os vícios de
obscuridade, o qual será devidamente analisado a seguir.
Com razão a embargante. Equivocadamente restou utilizado minuta de acórdão
que não diz respeito ao presente processo.
A ementa que deveria ter sido utilizada no relatório é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses, que é o crédito presumido passível de
ser deduzido das contribuições devidas em cada período de apuração.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO NÃO
TRIBUTADOS.
As vendas realizadas sem tributação não são hábeis a gerar crédito de PIS e Cofins na
eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam obrigadas à tributação
podem gerar creditamento na eventualidade da sua devolução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
Desta forma, para que se tenha sanado o vício apontado pela embargante, acolho
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para que passe a constar do relatoria do
acórdão embargado a ementa acima transcrita.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.224 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.901517/2012-88

Fl. 268
DF CARF MF
Original